Tribunal: TJMT
Processo: 0002373-42.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002373-42.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA - CPF: 063.657.011-87 (APELANTE), MARLY TEREZINHA FERREIRA - CPF: 424.445.431-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DANO AMBIENTAL – REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – CLÁUSULAS ABUSIVAS – NÃO OCORRÊNCIA - TAC ASSINADO PELA PARTE DESACOMPNAHADA DE ADVOGADO – DESNECESSIDADE – DESCUMPRIMENTO DE TAC DEMONSTRADO POR LAUDO PERICIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TAC ENTABULADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de audiência de conciliação não trará resultado útil ao processo, pois a questão central a ser decidida é saber se o TAC firmado entre a Apelante e o Ministério Público foi cumprido ou não, cuja análise os documentos já anexados aos autos são capazes de elucidar.

2. Os prazos estabelecidos entre as partes no TAC se mostram bastante razoáveis, principalmente se considerarmos que as medidas acordadas não envolvem ou não exigem trabalhos complexos.

3. Logo, não há falar em cláusulas abusivas ou imposição de obrigação excessivas.

4. O art. 5o, §6o, Lei no 7.347/85 não estabelece a obrigatoriedade da parte estar acompanhada de advogado quando da assinatura do TAC.

5. Ademais, a Apelante é plenamente capaz e não há qualquer indicativo de vício de consentimento no ato de firmar acordo com o órgão ministerial.

6. As considerações finais do laudo pericial demonstram que a Apelante não cumpriu os termos ajustados no TAC firmado com o Ministério Público.

7. A multa entabulada entre as partes no TAC foi fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Ademais, o valor da
multa cominatória para caso de descumprimento da obrigação não deve ser fixado em valor irrisório, pelo contrário, deve ser expressiva sem contudo, ser excessiva, sob pena de não atender o seu escopo, qual seja, garantir sua força coercitiva.

9. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TEREZINHA GLORIA DOS SANTOS E SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0002373-42.2018.811.0082, julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais (Id. 130177160), a Apelante justifica a não realização de audiência de conciliação, que o juiz ignorou o laudo técnico, o qual comprova a cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Alega que o TAC desconsiderou a existência de área consolidada, devendo este ser anulado.

Afirma que as cláusulas do TAC são abusivas, que as obrigações excessivas, que é pessoa idosa e foi assinado sem a presença de advogado, bem como há necessidade de ser realizada audiência de conciliação.

Sustenta que o laudo técnico foi assinado por profissional habilitado para fazer e que possui fé pública.

Narra que cumpriu as obrigações do TAC e que inúmeras plantas não foram adiante, em razão da Recorrente passar por problemas de saúde e que o laudo de vistoria confirma as ações realizadas.

Por fim, argumenta que é necessária a revisão da aplicação da multa por ser a mesma exorbitante para uma pequena propriedade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 130177169.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 131679177.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante cumpriu ou não os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual acerca do dano ambiental.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Diante do exposto, requer:

1. Que seja os presentes embargos recebidos, o no final julgados procedentes, por consequência, extinguindo-se a execução por perda do objeto;

2. Requer a citação do embargado, para querendo e podendo, apresente a defesa que achar cabível e necessário;

3. Subsidiariamente que na hipótese de improcedência dos embargos à execução, requer o deferimento do pedido de audiência de conciliação, a fim de promover a autocomposição da lide, nos termos do art. 139, inciso V e art. 920, inciso II do NCPC;

4. Que seja concedido os benefícios da gratuidade da Justiça, ante a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC;

5. A intimação do Embargado, para que, querendo, apresente Impugnação no prazo legal;

6. A condenação do Embargado no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais.

Protesta pelas provas carreadas nos autos, bem como, comprovar o alegado com as demais provas admitidas em direito.

Dá-se a presente causa, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para todos os efeitos de direito e alçada.

Termo em

P. Deferimento

A sentença foi prolatada em 02/02/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos:

3.1. JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos, tendo em vista que a parte embargante não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento da obrigação assumida no TAC;

3.2. JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3.
Isento de custas e honorários.

3.4.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução em apenso e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

3.5.
P.R.I. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido para o fim de anular o Termo de ajustamento de conduta e anular a r. Sentença para:

A) Que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, seja declarado nulo, tendo em vista, que não observou a Lei. Lei 12.651 de 2012, onde previu que as áreas consolidadas antes de 2008 poderia ser mantida, como amplamente demonstrado nos autos.

B) Que caso assim, não entendam os eminentes julgadores a sentença de primeiro grau seja declarada nula, determinando o retorno dos autos para que o juiz de primeiro grau possa exaurir a fase conciliatória, garantido a apelante o direito da ampla defesa.

C) Que caso assim não entendam os eminentes julgadores que a multa seja reduzida ou aplicado um limitador em razão do decurso do tempo, conforme exposto acima.

Termo em

P. Deferimento

Com relação à justificativa de ausência e a necessidade de realização de audiência de conciliação, embora não se negue a sua importância como forma de solução de conflitos e pacificação social (mormente com o advento do atual Código de Ritos), tenho que a realização de tal audiência não trará resultado útil ao processo, pois como dito no preâmbulo do voto, a questão central a ser decidida é saber se o TAC firmado entre a Apelante e o Ministério Público foi cumprido ou não, cuja análise os documentos já anexados aos autos são capazes de elucidar.

Logo, desnecessário e a realização de atos processuais inúteis ou meramente protelatórios, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC.

No que tange à alegação de que as cláusulas do TAC são abusivas, que as obrigações pactuadas são excessivas e que é pessoa idosa, faço a seguinte ponderação.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), referente ao Inquérito Civil no 06/2014 – SIMP No 000098-097/2014 foi assinado em 16/04/2014, sendo que algumas obrigações deveriam ser cumpridas até o dia 30/08/2014, outras até o dia 30/10/2014, conforme se infere no Id. 130176669, ou seja, são obrigações assumidas com prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) meses para cumprimento.

Os prazos estabelecidos entre as partes e acima mencionados se mostram bastante razoáveis, principalmente se considerarmos que as medidas acordadas não envolvem ou não exigem trabalhos complexos.

Para demonstrar que as medidas acordadas no referido TAC não são complexas, transcrevo algumas cláusulas pactuadas
in verbis:

2.1. Isolar a APP com cerca de arame liso, pro aproximadamente 100 metros, substituído o arame farpado por arame liso – Prazo: até 30 de agosto de 2014;

2.2. Não permitir a construção de muros, uso de telas, alambrados, arame farpados ou qualquer outro material, no limite da área de preservação permanente que impeça ou dificulte a livre circulação da fauna silvestre;

2.3. Acessar o rio apenas por meio de uma trilha com largura máxima de 1,5m (um metro e meio), para evitar a formação de caminhos desordenados e a entrada de veículos na área de preservação – Prazo: até 30 de agosto de 2014;

2.4. Fazer o plantio de mudas de espécies nativas, na APP, bem como a condução da regeneração natural (formigueiros, jenipapo, tarumã, embaúba, etc.) com tratos culturais. O plantio deverá ser feito com espaçamento máximo de 2x2m, devendo ser observado o plantio de espécies nativas apropriadas para as regiões alagadiças, com retenção de água – Prazo: até 30 de outubro de 2014;

(...)

Como se pode observar, os termos do TAC não são complexos, bem como perfeitamente possível de serem cumpridas nos prazos estabelecidos.

Logo, não há falar em cláusulas abusivas ou imposição de obrigação excessivas.

Quanto ao fato da Apelante ter assinado o TAC sem a presença de advogado, saliento que a Lei no 7.347/85 (a qual disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos ambientais) não estabelece a obrigatoriedade da parte estar acompanhada de advogado.

A desnecessidade da parte estar acompanhada de advogado no firmamento de TAC advém da leitura atenta do art. 5o, §6o da lei acima mencionada, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

§6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Assim, o fato da Apelante estar acompanhada de advogado no momento da assinatura do TAC é uma faculdade da parte e não uma obrigatoriedade ou imposição legal.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OFERTA DE CONTESTAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APRECIAÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA - PRESENÇA DE ADVOGADO PARA ASSINATURA DO TAC - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I - O mero erro material na carta de citação, intimando o executado para ofertar contestação, não altera o rito da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor, pelo que acertada a decisão que aprecia dita peça de defesa como exceção de pré-executividade, e não como embargos à execução, o que traz benefícios ao executado/excipiente. II - Na medida em que o Compromisso de Ajustamento de Conduta objeto da ação matriz foi assinado pela Promotoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela empresa agravante, pela COPASA e pelo Município de Itatiaiuçu/MG, estando o "Parquet" legitimado "a tomar dos interessados compromisso de ajustamento de suas condutas às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial" (art. 5°, § 6°, Lei n° 7.347/85), patente sua legitimidade ativa para ajuizar a competente execução de obrigação de fazer consubstanciada neste título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC/15. III -
A rigor do que prevê o art. 5°, §6°, da Lei n° 7.347/85, desnecessária a presença de advogado ou a homologação em juízo do Termo/Compromisso de Ajustamento de Conduta.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.069075-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)

Ademais, a Apelante é plenamente capaz e não há qualquer indicativo de vício de consentimento no ato de firmar acordo com o órgão ministerial.

Desta forma, o fato da Apelante estar desacompanhada de advogado não tem o condão de, por si só, provocar nulidade do TAC.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ADMINISTRATIVAMENTE – PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE (ARTIGO 313, INCISO II, DO CPC) – SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA E EXTINGUE A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de advogado no momento em que se firma o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil e não houver demonstração de vício na declaração da vontade do compromissário.
Nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil é possível a suspensão do processo pela convenção entre as partes. O Magistrado deve decidir observando os pedidos deduzidos pelas partes nos autos, sob pena da sentença se configurar citra, ultra ou extra petita. Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. Verificada a ausência de pedido de desistência da demanda nos autos, a sentença que a homologou e extinguiu a ação sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil deve ser cassada. (TJ/MT - N.U 0001758-97.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (NEGRITEI)

A Apelante sustenta ainda que o juiz ignorou o laudo técnico, o qual comprova a cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), faço a seguinte ponderação.

O Laudo Técnico assinado pela Engenheira Florestal Alessandra Paula Lopes dos Santos (CREA 120085202/8), elaborado no ano de 2021 e acostado no Id. 130176695 está muito mais próximo de documento particular com o escopo de justificar o não cumprimento dos termos do TAC do que uma prova técnica propriamente dita, pois a Engenheira Florestal subscritora justifica que a Apelante não obedeceu os prazo devido ao alto custo de algumas providências, que algumas mudas de plantas não pegaram e ocorrência de intempéries como focos de fogo no local.

Ao final do referido Laudo, a subscritora pede dilação de prazo para cumprimento do TAC.

Transcrevo parte das considerações finais (item 4) do referido Laudo, onde as justificativas acima foram mencionadas de forma expressa,
in verbis:

(...)
Este laudo tem como objetivo comunicar e relatar dos fatos ocorridos, constatados, bem como buscar soluções e/ou alternativas junto aos órgãos competentes, para que o proprietário não seja por uma situação que ocorreu por intempéries
, inclusive foi feito BO, por conta dos danos causados, pois já não aguenta mais ser responsabilizada, por atos que não cometeu, nos dias atuais através de uma consultoria técnica,
a proprietária tem ciência do passivo ambiental de tudo que ocorrer em sua área, está buscando como dito anteriormente se regularizar ambientalmente e desta forma cumprir novamente o TAC assinado
. Quero finalizar informando que a proprietária está aguardando a análise e validação do CAR. É sabido que uma vez apresentado Projeto que serão ou não solicitados e assim atender as leis vigentes.
Devo justificar por fim, que tendo a PANDEMIA também teve reflexo direto para que tão somente agora fosse feito os devidos ajuste na Estância Santa Terezinha
, já foi relatado nos autos que a sra. Terezinha mora com seu esposo na propriedade, mesmo com dificuldades tentou executar ela mesmo juntamente com seu esposo alguns dos itens solicitados (na época não teve entendimento que precisaria de um profissional habilitado, achou que executando as obrigações determinadas e terceirizando com muito custo mão de obras para outras) pelo Ministério Público, já que não achava mão de obra e por fim acabou também pegando esse vírus e ainda apresenta algumas sequelas causadas por este vírus. Aos poucos está voltando à normalidade.
Peço dilação de prazo para cumprimento do TAC novamente
e posterior a isso extinção do processo apesar processo se arrastar desde 2014, como falado repetidas vezes quero deixar claro que passado determinado tempo, que as obrigações da compromissária foram atendidas,
mesmo que de forma parcial, pois tão somente a Licença Prévia da rampa não foi feita, na época por questões financeiras
, o que ocorreu foi que quando houve outra vistoria, como tudo havia se perdido por intemperes e talvez ação humana que não da proprietária, os fiscais entenderam, o que é compreensível que a proprietária não havia acatado e executado as obrigações determinadas o que foi um grande equívoco. (...) (NEGRITEI)

Como se pode observar das considerações finais do laudo pericial acima transcrito, é inequívoco o fato da Apelante não ter cumprido os termos ajustados no TAC firmado com o Ministério Público.

Prova maior do descumprimento é o fato da perita contratada pela própria Apelante requerer dilação de prazo para cumprir o TAC, pois, de acordo com a lógica racional, somente pede dilação de prazo aquele que não cumpriu a obrigação assumida.

Sustenta a Apelante que o TAC desconsiderou a existência de área consolidada, devendo este ser anulado.

No entanto, o laudo pericial mencionado pela Apelante apenas menciona dispositivo legal acerca da área consolidada, sem que demonstrar qual é a área consolidada, qual a sua extensão, qual a sua localização, etc...

Trata-se, portanto, de alegação genérica sem lastro probatório mínimo, a qual não pode ser acolhida.

Alega a Apelante que o laudo técnico foi assinado por profissional habilitado para fazer e que possui fé pública.

O laudo acima mencionado não tem o condão de anular o TAC firmado entre a Apelante e o Ministério Público, uma vez tratar-se de documento particular e produzido de forma unilateral.

Ademais, como já afirmando anteriormente, o próprio laudo pericial acima conclui o trabalho requerendo dilação de prazo para cumprimento das obrigações assumidas, o que demonstra, em última análise, o descumprimento do TAC mencionado na exordial.

No que concerne ao argumento acerca da necessária revisão da aplicação da multa por ser a mesma exorbitante para uma pequena propriedade, a mesma também não procede, posto que o importe fixado de R$ 100,00 por dia (cláusula 3.3 do TAC), haja vista que fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o valor da
multa cominatória para caso de descumprimento da obrigação não deve ser fixado em valor irrisório, pelo contrário, deve ser expressiva sem contudo, ser excessiva, sob pena de não atender o seu escopo, qual seja, garantir sua força coercitiva.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - OCORRÊNCIA DE QUEIMADA EM CERRADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS - DANOS MORAIS COLETIVOS - AUSÊNCIA - POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O pedido de indenização por danos ambientais não deve ser acolhido quando o autor não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de prejuízo efetivo aos valores morais da coletividade, notadamente em atenção à possibilidade de recuperação da área degradada. - Nos termos dos arts. 499 e 500, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a obrigação no prazo assinalado, enquanto a conversão em perdas e danos é admitida diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, razão pela qual a conversão não obsta a fixação de multa. -
Admite-se a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta ao réu, cujo valor deve ser expressivo, de modo a garantir sua força coercitiva, sem se mostrar excessivo, a fim de não exceder a sua finalidade
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.209946-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024